Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
A parte apelante requer o reconhecimento da presunção do deferimento da gratuidade de justiça formulada ainda em contestação, motivo pelo qual deixa de comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 17991225 – pág. 3 e 4). Pelo despacho de ID 18202075, determinei a juntada de documentos que atestassem sua alegada insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Em cumprimento ao despacho, fora acostada a petição de ID 18524234 e documentos. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. O exame do caderno processual indica que a parte ora apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça ainda em sede de contestação (ID 17991062). Ausente manifestação expressa do juízo a quo quanto aos seus termos, bem como sem impugnação da parte contrária quanto ao ponto, os autos tiveram regular processamento na instância originária. A pretensão de acesso à gratuidade de justiça não examinada pelo juízo originário conduz à presunção de concessão tácita, na medida em que o processo teve regular processamento, observada que a falta de manifestação expressa do juízo não pode prejudicar a parte pela omissão da prestação jurisdicional quanto à seus termos (por todos: STF - AGRG. no RE 245.646- 2/RN, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/2009, p. 111; e TJDFT - Acórdão 1183571, 07070706820188070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 8/7/2019; Acórdão 1085921, 20140910158993APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018; Acórdão 994365, 20160710128403APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 359/372) Ao argumento, some-se a documentação acostada, que revela situação de insuficiência de recursos apta ao acesso dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 18524234, ID 18524237 e ID 18524239). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade justiça e RECEBO a apelação (ID17991225) somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora